Tribunal: TJES
Processo: 5003645-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003645-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VIVIANE DIAS DA SILVA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – CERTIDÃO POSITIVA CÍVEL – ÓBICE A TOMAR POSSE EM CONCURSO PÚBLICO – DESPROPORCIONAL
E DESARRAZOADO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É desarrazoado e desproporcional impedir que a impetrante possa assumir um cargo temporário de professora apenas por figurar como requerente em demanda cível que, inclusive, julgou procedentes seus pedidos.

2.
Esta compreensão não significa invasão na análise do mérito administrativo, na medida em que, o que se está fazendo, na realidade, é a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é plenamente admitido.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003645-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VIVIANE DIAS DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão reproduzida no ID nº 13206922 do processo de origem, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
VIVIANE DIAS DA SILVA
contra suposto ato coator promovido pelo
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUÇÃO DE LINHARES
, deferiu o pedido liminar para determinar
“a suspensão da eficácia do ato coator, consistente na desclassificação da impetrante do processo seletivo (...) de modo a habilitá-la para a contratação, nos termos do edital, no prazo de 05 dias, sob as penas da lei, incluindo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Em suas razões (ID nº 259177), a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, sob o argumento de que
“a candidata não apresentou a documentação completa, haja vista a ausência da certidão do subitem 10.1, XV, que poderia ter sido emitida a partir do link disponibilizado no próprio edital”,
bem como que
“é vedado ao Poder Judiciário intervir no
mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular”.

A título de provimento final, pugnou pela reforma da decisão objurgada.

Por meio do ID nº 2575104, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada, VIVIANE DIAS DA SILVA apresentou contrarrazões no ID nº 4836484.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
VIVIANE DIAS DA SILVA
impetrou o presente
mandamus
relatando que foi aprovada no processo seletivo de professora com designação temporária regido pelo Edital nº 30/2021 da SEDU e que, quando convocada para apresentar os documentos solicitados e se habilitar, foi informada que seria reclassificada para a última colocação, nos termos do item 7.12.2 do Edital.

Tal fato decorreria de uma suposta violação ao item 10.1, VX do documento, o qual previa como documento necessário o seguinte:

10.1 – para efeito de formalização do contrato e comprovação dos títulos é OBRIGATÓRIA a apresentação, presencial ou envio por e-mail, APÓS CONVOCAÇÃO DE ACORDO COM O FORMATO DA CHAMADA UTILIZADA PELA SRE, dos seguintes documentos:

[...];

XV – Certidão negativa cível e criminal, de 1ª instância e de 2ª instância, emitida em até 30 dias antes da convocação pelo site do TJ-ES

Nesse sentido, em razão de certidão fornecida pela impetrante noticiar a existência de processo cível (nº 0001366-97.2014.8.08.0030) foi considerado que a candidata teria descumprido a supratranscrita determinação, motivo que ensejou sua reclassificação para a última posição.

Com efeito, o cerne da controvérsia limita-se a averiguar se ato administrativo que reclassificou a impetrante para última colocação do processo seletivo por não possuir certidão negativa cível reveste-se de ilegalidade.

A rigor, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
” (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

No caso, como dito, o item 10, XV, do Edital que rege o processo seletivo estabelece como obrigatória a apresentação de certidão negativa cível de 1ª e 2ª Instâncias.

Sobre esse enfoque, a impetrante comprova que figura como apelada na demanda registrada sob o nº 0001366-97.2014.8.08.0030, tendo, inclusive, consagrado-se vencedora em Primeiro Grau.

Não obstante, me parece ser
desarrazoado
impedir que a impetrante possa assumir um cargo temporário de professora apenas por figurar como requerente em demanda cível que, inclusive, julgou procedentes seus pedidos.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CERTIDÃO POSITIVA CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que se discute a licitude do indeferimento da matrícula do autor em Curso de Formação de Soldados diante da existência de certidão positiva cível
. 2. Ao Judiciário cabe realizar o controle de legalidade dos atos administrativos praticados pela Administração Pública, sendo defeso adentrar no mérito das decisões administrativas; porém observando-se se a conduta administrativa está de acordo com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se permitir atos abusivos e ilegítimos que ferem a esfera de direitos dos cidadãos.
3. Não obstante a previsão em Lei e no respectivo edital do concurso, não é proporcional e razoável a eliminação de candidato aprovado nas outras fases do certame por conta de uma ação monitória que foi prontamente extinta ao ter o autor tomado conhecimento, pois isso não atesta a ausência de idoneidade moral do candidato, nem compromete a imagem da instituição. 4. Trata-se, pois, de discriminação fortuita, excessiva e desproporcional, que não se coaduna com os princípios constitucionais e legais norteadores de toda a Administração Pública, uma vez que o princípio da legalidade deve se nortear pela proporcionalidade, buscando atingir o objetivo almejado pela Lei com o mínimo de intervenção estatal
. 4. Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJMS; AC 0028073-23.2010.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 25/03/2019; Pág. 143)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
Mandado de segurança. Concurso público. Educador social (agente de execução). Edital 074/2014. Certidão positiva cível. Existência de uma ação de impugnação ao valor da causa em desfavor do impetrante. Ato administrativo vedando a posse do impetrante. Ausência de prova da inidoneidade do impetrante a impedir-lhe o exercício do cargo. Necessidade de observância do princípio da razoabilidade
. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida em grau de reexame necessário. (TJPR; ApCvReex 1566364-2; Curitiba; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Regina Afonso Portes; Julg. 25/04/2017; DJPR 16/05/2017; Pág. 206)

_________________

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EDUCADOR SOCIAL (AGENTE DE EXECUÇÃO). EDITAL 074/2014. CERTIDÃO POSITIVA CÍVEL. Existência de uma ação de busca e apreensão em desfavor do impetrante. Ato administrativo vedando a posse do impetrante aprovado em todas as fases do certame e, inclusive, nomeado, apenas em razão da referida certidão. Ato ilegal e desarrazoado. Direito líquido e certo. Violação. Ausência de prova da inidoneidade do impetrante a impedir-lhe a posse e exercício do cargo
. Liminar confirmada. Segurança concedida. (TJPR; ManSeg 1381676-9; Curitiba; Quinta Câmara Cível em Composição Integral; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 06/10/2015; DJPR 16/10/2015; Pág. 130)

Destaco, ainda, que esta compreensão não significa invasão na análise do mérito administrativo, na medida em que, o que se está fazendo, na realidade, é a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é plenamente admitido.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.